Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722920-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGATTI EDUCACIONAL LIMITADA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por AGATTI EDUCACIONAL LIMITADA em face de ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF, que, no dia 24/02/2025, comunicou o indeferimento do pedido de cadastro da instituição de ensino junto ao SEMOB para a liberação de passe estudantil, conforme e-mail de Id 72692574. Na petição inicial o impetrante narra que: (i) o Decreto Federal n. 12.456, do dia 19/05/2025, passou a prever a possibilidade de ensino na modalidade de aula síncrona mediada; (ii) a autora oferta cursos na forma prevista nos arts. 3o, inc. IV e 12, § 1o Decreto Federal 12.456/2025 de modo que o estudante deve se deslocar até a instituição educacional com regularidade; (iii) sua atividade se enquadra na hipótese de concessão de passe livre estudantil e o indeferimento vila o acesso à educação (art. 205 da CF) e a “mobilidade urbana equitativa” (art. 6o da CF); (iv) a Lei Distrital n. 4.462/2010 e a Portaria Conjunta n. 5, de 24/02/2016 não especificam a modalidade de ensino presencial ou à distância. Em provimento liminar, requer o cadastro da instituição de ensino para viabilizar o uso do benefício do passe livre estudantil aos alunos regularmente matriculados, pois comprovada a exigência de comparecimento presencial à sede da IES e preenchidos os demais requisitos legais e regulamentares da Portaria Conjunta n. 05/2016. É o relatório. DECIDO. De início, constato que o impetrante não promoveu o recolhimento das custas iniciais. Em relação à causa de pedir declinada, da leitura da peça inicial observa-se que o pedido de credenciamento junto ao SEMOB foi formulado antes do dia 24/02/2025, conforme e-mail desta data, sob o fundamento nas normas então vigentes, a Lei Distrital n. 4.462/2010 e a Portaria Conjunta n. 5, de 24/02/2016. Por outro lado, a espécie de ensino prestado pelo impetrante, que é à distância, na modalidade semipresencial, só passou a ser admitido a partir da publicação das novas diretrizes educacionais, conforme Decreto Federal 12.456, editado em 19/05/2025, norma que, em princípio, não se aplica ao ato alegado como coator de direito líquido e certo, por ser anterior à sua vigência. Logo, o impetrante deve declinar os fundamentos de direito relacionados ao ordenamento jurídico vigente à época do indeferimento atribuído como violador ao seu direito líquido e certo. Venha nova petição inicial. Ante o exposto, fica o impetrante intimado para: (i) promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). (ii) emendar a petição inicial nos pontos acima definidos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital